Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726387-73.2022.8.07.0000 PACIENTE: DEIVESON GOMES SILVA IMPETRANTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DEIVESON GOMES SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 250 do Código Penal (processo n. 0710058-65.2022.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Geofranklin Avelino Alves) que o paciente foi preso em flagrante, em 8-agosto-2022, por ter incendiado uma viatura policial, e a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento de que, desde o início, o paciente pretendia esquivar-se à aplicação da lei penal, pois só foi identificado por suas impressões digitais, bem como porque a conduta de incendiar uma viatura policial e ameaçar incendiar outras colocaria em risco a sociedade. Argumentou que a prisão conflita com a atual jurisprudência no sentido que a prisão preventiva deve ser considerada exceção e somente se justifica caso demonstrada sua real necessidade e adequação. Destacou que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa (na casa de seus pais) e ocupação lícita. Além disso, alegou que não há elementos do caso concreto a justificar a prisão, que está fundamentada na gravidade abstrata do delito. Enfatizou que não estão preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustentou ser cabível, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 9-agosto-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na demonstração por parte do ora paciente de que, desde o início, almejava esquivar-se à aplicação da lei penal, tanto que sua identidade somente foi apurada por suas impressões digitais, bem como na gravidade concreta da conduta, consistente em incendiar uma viatura policial e ameaçar incendiar outras – a evidenciar que a sociedade fica em risco com sua colocação em liberdade (ID 38121444): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de incêndio a uma viatura policial, em que os autuado demonstrara, desde o início, que pretendem se furtar da aplicação da lei penal, pois só foi identificado por suas impressões digitais. A prática é gravíssima, que não pode ser tolerada e que indica o alto grau de periculosidade do autuado. A soltura do autuado coloca em risco a ordem pública que, se bem compreendida, está muito mais vulnerada neste caso, do que em casos de "pequenos" delitos praticados com frequência. No entender desta magistrada, a prática de fato extremo de incendiar viatura policial, com ameaça de voltar a incendiar outras viaturas, como o que se apura neste auto de prisão em flagrante, coloca em risco a sociedade de forma contundente ante a extrema periculosidade do autuado. Eventual tese defensiva do autuado demanda melhor análise pelo juiz natural. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública neste momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifos nossos) Pois bem. Não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva e afastar a possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas, notadamente diante da expressa indicação de circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. Com efeito, o crime de incêndio (previsto no artigo 250 do Código Penal e com penas de 3 a 6 anos de reclusão e multa) não tem dentre suas elementares o fato de ser o objeto incendiado um bem público destinado à segurança pública (como a viatura policial), a evidenciar, segundo este juízo sumário, uma postura afrontosa ao Estado e ao poder punitivo e fiscalizatório. Quanto à fundamentação vertida na decisão de que o paciente teria ameaçado atear fogo a outras viaturas, vê-se que encontra respaldo nas declarações da testemunha JOSÉ CHARLES SOARES NEGREIROS, o qual auxiliou os policiais a localizar o paciente e disse que este, após incendiar a primeira viatura, o chamou e disse: “HEI, JOSÉ, CHEGA AQUI. VOCÊ VIU A VIATURA QUE PEGOU FOGO? ESSA DAÍ É SÓ A PRIMEIRA! SE LIGA, O BAGULHO VAI FICAR É DOIDO! TACAR FOGO EM TUDO LÁ!” (ID 38121453). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator